Tribunal: STF
Processo: PSV 137
Classe: PSV
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Execução penal. Proposta de súmula vinculante. Progressão de regime. Ausência de jurisprudência reiterada e consolidada da Corte. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Proposta de súmula vinculante apresentada pelo Defensor Público-Geral Federal, com o objetivo de afirmar, em caráter vinculante, que o marco para a segunda progressão de regime é a data em que o apenado preencher o requisito objetivo (fração da pena) da primeira progressão.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se estão presentes os requisitos constitucionais e legais para a edição de súmula vinculante, nos termos do art. 103-A da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    3. A proposta é formalmente admissível, sendo legítima a iniciativa do Defensor Público-Geral Federal, nos termos do art. 3º, VI, da Lei nº 11.417/2006.



    4. Contudo, não há jurisprudência reiterada e consolidada desta Corte no sentido veiculado pelo enunciado sugerido, o que inviabiliza sua aprovação.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido que se julga improcedente.



    _______



    Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 103-A; Lei nº 11.417/2006, arts. 3º, VI.



    Jurisprudência relevante citada: RHC 214.815 AgR (2023), Rel. Min. André Mendonça; RHC 237.697 AgR (2024), Rel. Min. André Mendonça; HC 213.090 AgR (2022), Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 254.415 AgR (2025), Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 257.971 AgR (2025), Rel. MIn. Cristiano Zanin; HC 251.895 AgR (2025), Rel. Min. Luiz Fux.